Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. A Lei no. 9.099/95 elege como regra a citação pessoal, determinando a remessa dos autos à vara comum quando o acusado não for encontrado.
2. Remetido o feito ao Juízo Comum, uma vez configurada a hipótese prevista no art. 66, da Lei n.o 9.099/95, eventual localização posterior do réu não faz retornar o feito à competência do Juizado Especial.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.